Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-78.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702574-78.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO APELADO: MARIA JOSE DIONISIO NOGUEIRA, HELIO WALDEMAR DIONIZIO, WELLINGTON JOSE DIONIZIO, MARIA TEREZINHA DIONISIO, ALCINO LUIS DIONISIO, JOSE PEDRO DIONISIO, LUCIANA CRISTINA DIONISIO, BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o processo em diligência para apuração dos fatos narrados por BIP CORAÇÃO - GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO S/C (petição de ID 26484653 e documentos que a acompanham), evidenciando grave inconsistência nas informações no site deste tribunal no que tange à indisponibilidade do sistema Pje a depender do local consultado, o que resulta em prejuízo à parte no exercício de sua ampla defesa. À Coordenadoria de Desenvolvimento do Processo Judicial Eletrônico - CODPJE para que preste os esclarecimentos necessários. Prazo de 5 (cinco) dias. Suspendo o prazo recursal até que solucionada a controvérsia, com fulcro no art. 313, VI, do CPC. Intimem-se as partes para ciência. Brasília, 16 de junho de 2021 18:18:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator